Tribunal: STF
Processo: RE 882661
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
FÉRIAS – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona a devolver à origem processos que versem idêntico tema – artigo 543-B do Código de Processo Civil.